Tribunal: TJSP
Processo: 2286548-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos – Penhora que atingirá verba honorária sucumbencial pertencente ao agravante em outro processo – Alegação de que os valores penhorados seriam impenhoráveis pelo caráter alimentar – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não vislumbro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos – Penhora que atingirá verba honorária sucumbencial pertencente ao agravante em outro processo – Alegação de que os valores penhorados seriam impenhoráveis pelo caráter alimentar – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não vislumbro óbice à penhora de verba honorária pertencente ao executado – Crédito perseguido pela exequente proveniente de condenação do advogado pela ausência de repasse de quantia ao cliente – Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC que deve ser mitigada em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional – Precedentes deste E. TJSP – Negado provimento.